Tribunal: CARF
Processo: 15889.000134/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/05/2005, 01/08/2005, 01/11/2005, 01/02/2006, 01/05/2006, 01/08/2006, 01/11/2006, 01/02/2007, 01/05/2007, 01/08/2007, 01/11/2007, 01/02/2008, 01/05/2008, 01/08/2008, 01/11/2008, 01/02/2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que alterou o valor para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.
DIF-PAPEL IMUNE. INSCRIÇÃO NO REGISTRO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
A pessoa jurídica possuidora de estabelecimento inscrito no Registro Especial está obrigada a apresentar a DIF-Papel Imune, independentemente de ter havido ou não operação com papel imune no período.
MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DIF-PAPEL IMUNE. RETROATIVIDADE BENIGNA. VALOR ÚNICO, POR DECLARAÇÃO.
É cabível a aplicação da multa por falta ou atraso na entrega da chamada DIF-Papel Imune, prevista no art. 12 da IN/SRF no 71/2001, pois este encontra fundamento legal no art. 16 da Lei no 9.779/99. Mas, por força da alínea c do inciso II do art. 106 do CTN, há que se aplicar a retroatividade benigna aos processos pendentes de julgamento quando a nova lei comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência do fato. Assim, com a vigência do art. 1o da Lei no 11.945/2009, a partir de 16/12/2008 a multa deve ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês-calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.15835/ 2001.
SÚMULA CARF No 2. Os argumentos da recorrente, que passam pela defesa da inconstitucionalidade da legislação que lastreia o auto de infração, por ofensa às normas constitucionais da imunidade, do não confisco, da proporcionalidade ou razoabilidade, não merecem ser conhecidos, consoante encartado na Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000134/2009-04
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-008.169 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrentes
FUNDAÇÃO VERITAS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/05/2005, 01/08/2005, 01/11/2005, 01/02/2006,
01/05/2006, 01/08/2006, 01/11/2006, 01/02/2007, 01/05/2007, 01/08/2007,
01/11/2007, 01/02/2008, 01/05/2008, 01/08/2008, 01/11/2008, 01/02/2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA
DATA
DO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA
CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da
época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar
de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que alterou o valor
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.
DIF-PAPEL
IMUNE.
INSCRIÇÃO
NO
REGISTRO
ESPECIAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
A pessoa jurídica possuidora de estabelecimento inscrito no Registro Especial
está obrigada a apresentar a DIF-Papel Imune, independentemente de ter
havido ou não operação com papel imune no período.
MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA “DIF-PAPEL
IMUNE”.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
VALOR
ÚNICO,
POR
DECLARAÇÃO.
É cabível a aplicação da multa por falta ou atraso na entrega da chamada DIF-
Papel Imune, prevista no art. 12 da IN/SRF no 71/2001, pois este encontra
fundamento legal no art. 16 da Lei no 9.779/99. Mas, por força da alínea c do
inciso II do art. 106 do CTN, há que se aplicar a retroatividade benigna aos
processos pendentes de julgamento quando a nova lei comina penalidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000134/2009-04
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.169 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000134/2009-04

menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência do fato.
Assim, com a vigência do art. 1o da Lei no 11.945/2009, a partir de 16/12/2008
a multa deve ser cominada em valor único por declaração não apresentada no
prazo trimestral, e não mais por mês-calendário, conforme anteriormente
estabelecido no art. 57 da MP no 2.15835/ 2001.
SÚMULA CARF No 2. Os argumentos da recorrente, que passam pela defesa
da inconstitucionalidade da legislação que lastreia o auto de infração, por
ofensa às normas constitucionais da imunidade, do não confisco, da
proporcionalidade ou razoabilidade, não merecem ser conhecidos, consoante
encartado na Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em virtude do valor ser inferior ao de alçada, nos termos do voto do relator.
Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de lançamento efetuado contra a pessoa jurídica acima identificada, em que foi
constituído crédito tributário no valor de R$ 2.120.000,00, referente à multa
regulamentar decorrente da falta da entrega da Declaração de Informações DIF Papel
Imune ou sua entrega fora do prazo.
2. Segundo a fiscalização (Termo de Verificação de fls. 11/14), a empresa, “através do
processo 10825.00690/2002-27, protocolado em 05 de março de 2002, obteve inscrição
no Registro Especial para realização de operações com papel imune destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos na atividade gráfica, conforme previsto no
artigo 1°, parágrafo 1°, inciso V, da Instrução Normativa SRF n° 71/2001, com a nova
redação do artigo 1°, da Instrução Normativa SRF n° 101/2001”, tendo deixado de
apresentar a declaração a que estava obrigada no período de janeiro de 2005 a dezembro
de 2008.
3. Cientificada em 13.05.2009, a interessada apresentou, tempestivamente, em
12.06.2009, impugnação na qual apresenta as seguintes alegações:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.169 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000134/2009-04

a) “A mencionada lei 9799/99 em seu artigo 16 está em consonância com o preconizado
no CTN ao estabelecer que ‘Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável’ ”;
b) “Todavia, dentro dessa prerrogativa da administração fazendária não se inclui a
possibilidade de definição da penalidade aplicável pelo não atendimento das rotinas
administrativas pelos contribuintes.”;
c) “Essa competência é exclusiva do poder legislativo, e a sua não observância afronta
diretamente o princípio constitucional da estrita legalidade tributária, mostrando-se
também ilegal nos termos do artigo 97 do Código Tributário Nacional”;
d) “Dessa forma, a Instrução Normativa 71/2001, em hipótese alguma, pode fazer
remissão a outros instrumentos normativos ou legais para instituir ou embasar a
aplicação de penalidades pelo descumprimento da obrigação acessória.”;
e) “Não se discute a existência de norma legal, porque o artigo 57, I da Medida
Provisória 2158-35 ê hialino ao estabelecer a penalidade. Todavia, o que gera a mácula
ao princípio da tipicidade fechada na seara tributária ê utilizar-se do dispositivo como
verdadeira ‘carta na manga’, servível para qualquer situação não previamente posta em
lei.”;
f) Argumenta que, caso ultrapassada a argumentação acima, ainda assim é de todo
indevida a manutenção do auto, uma vez que a impugnante não adquire papel desde
período muito anterior ao discriminado no auto, não dispondo também de parque
gráfico;
g) Afirma que para a impressão de livros firma parcerias com terceiros que lhe
fornecem o produto acabado e adquirem por conta própria todos os insumos para a
fabricação, inclusive o papel;
h) Destaca o art. 2o da Instrução Normativa SRF no 71, de 2001, o qual impõe que para a
concessão do registro a pessoa jurídica deverá dispor de instalações necessárias ao
exercício da atividade, e o art. 7o do mesmo ato que prevê o cancelamento do registro a
qualquer tempo pela autoridade concedente no caso do não atendimento dos requisitos.
Por esses motivos entende que:
“Ora, em razão de não ter efetuado operações com papel e de não ter parque gráfico
próprio o registro era passível de cancelamento por não mais preencher um dos
pressupostos para a sua concessão.
Assim, a obrigatoriedade de entrega de declaração se mostra prejudicada e
desarrazoada.”
i) Acrescenta:
“Ademais, a imposição de multa firmada com base no artigo 57, I da Medida provisória
2158-35 fere o princípio constitucional da isonomia na medida em que equipara todos
os possíveis descumprimentos das obrigações acessórias quando estabelece penalidade
única (multa de R$ 5.000,00) para qualquer desobediência.
Por essa disposição a impugnante mesmo sem fazer operações com papel e ser entidade
de benemerência e de fomento social, está na mesma categoria de grandes sonegadores
que deixam de entregar declarações ao fisco propositadamente”
j) Questiona também a forma de cálculo e o valor da multa aplicada, manifestando
entendimento de que a penalidade poderia incidir apenas uma única vez e,
“Considerando que cada declaração comporta um trimestre, temos que o valor da
penalidade poderia ser no máximo de R$ 15.000,00, ou R$ 5.000,00 por mês.”, uma vez
que “A forma de cálculo com o fator de multiplicação referente aos meses de não
entrega da declaração faz com que os prejuízos pela mora da atividade fiscalizatória seja
transferida ao contribuinte.”;
k) Exemplifica:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.169 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000134/2009-04

A título de exemplo, caso a impugnante fosse fiscalizada logo nos meados de 2005, a
ela seria imputada tão somente o valor da multa atinente ao trimestre daquele período.
.....
A atividade fiscalizatória, no entanto, se deu quase quatro anos após a alegada infração,
e sobre essa mora em nada contribuiu a impugnante.
l) “Não se pode ignorar, também, que in casu trata-se de imposição de penalidade pelo
não cumprimento da obrigação tributária acessória, e não pelo descumprimento da
obrigação principal.”;
m) “Em outras palavras, a obrigação tributária decorrente da própria penalidade nasceu
quando da lavratura do auto de infração, e não do mês do exercício quando
supostamente a obrigação acessória foi descumprida, em razão de a constituição da
multa somente ter ocorrido no ato da fiscalização.”;
n) Reclama que os valores lançados ferem os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, caracterizando confisco
o) Ao final, requer a procedência de seus argumentos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA, por
intermédio da 3a Turma da DRJ/BEL, no Acórdão no 01-26.624, sessão de 02/07/2013
(fls.198/205), por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, reduziu a
multa aplicada para R$ 80.000,00, por força do princípio da retroatividade benigna (art. 106 do
CTN), nos termos da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 01/05/2005, 01/08/2005, 01/11/2005, 01/02/2006, 01/05/2006,
01/08/2006, 01/11/2006, 01/02/2007, 01/05/2007, 01/08/2007, 01/11/2007, 01/02/2008,
01/05/2008, 01/11/2008, 01/02/2009
DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A falta ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os prazos estabelecidos, sujeita o
contribuinte à imposição da multa prevista no artigo 1o, § 4o, II, da Lei no 11.945, de
2009.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade de dispositivos legais. Os atos regularmente editados segundo o
processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado aplica-se retroativamente a lei nova
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo do
lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão proferida pela DRJ, a autuada apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, mediante arrazoado, de fls. 215/227, repisando
praticamente os mesmos argumentos trazidos na peça impugnatória: (a) inconstitucionalidade da
legislação que lastreia o auto de infração, por ofensa às normas constitucionais; (b) repugna-se
ao senso jurídico, que uma pessoa possa ser compelida a pagar multa com base no acatamento de
um dever criado por norma jurídica infra-legal, ao passo que o artigo 113, § 2° do Código
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.169 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000134/2009-04

Tributário Nacional, o qual disciplina que a obrigação acessória decorre de "legislação
tributária", deve ser interpretado conforme a Constituição Federal (art. 97, V); (c) argumenta que
não se utilizou de papel imune e que não dispõe de parque gráfico próprio, ao passo que firma
parcerias com terceiros para impressão de livros que fornecem o produto acabado e adquirem por
conta própria todos os insumos para a fabricação, inclusive papel; (d) a multa imposta fere o
princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, do não confisco, da capacidade
contributiva, da legalidade, da irretroatividade das leis e da anterioridade, por fim pugna pelo
cancelamento da exigência imposta no Auto de Infração ou que seja revisto o valor da
penalidade para tão somente o valor de R$ 5.000,000.
Da exoneração do crédito procedido pela DRJ se recorre de ofício, de acordo com
o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de
recurso necessário.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Preliminar de Admissibilidade
Á época da interposição do recurso vigia a Portaria MF no 3/2008, que estabelecia
o valor de alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Entretanto, em 10 de fevereiro de 2017 foi publicada a Portaria MF no 63 que
alterou o valor limite para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais), vejamos:
Portaria MF no 63/07
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
julgamento (DRJ),para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
usando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.169 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000134/2009-04

Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício.
vinculada pela Súmula Carf no 103, encimada.
No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi de R$
2.040.000,00, portanto foi abaixo do novo limite de alçada, vigente na data do presente
julgamento, 07 de março de 2018.
Nesse diapasão, não conheço do recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 22/07/2013 (fl. 212) e
protocolou Recurso Voluntário em 19/08/2013 (fl.214) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata-se de analisar lançamento de multa regulamentar devida em face do atraso
na entrega de DIF’s-Papel Imune, no valor de R$ 2.120.000,00, nos termos do art. 57 da MP no
2.158-35/2001, que previa uma multa de R$ 5.000,00 por mês-calendário, às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados.
O órgão a quo no julgamento da impugnação interposta pela contribuinte reduziu
a multa lançada para R$ 80.000,00, por força do princípio da retroatividade benigna estatuída no
art. 106 do CTN, tendo em vista que art. 57, I, da MP no 2.158-35 de 2001, não se mais aplica
aos casos de falta ou atraso na entrega de DIF – Papel Imune. Reforça que a regra a ser aplicada
é a prevista na Lei no 11.945/2009, pois, a regra específica sobressai sobre a geral.
Como a matéria trazida à apreciação do recurso voluntário versa sobre o mesmo
tema apresentado na respectiva impugnação, e por entender que a decisão proferida pela
instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo a ratio decidendi da DRJ como se minha fosse, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:
Inconstitucionalidade.
4. Primeiramente, no que diz respeito às alegações de inconstitucionalidade trazidas
pela impugnante, vale lembrar que não cabe à autoridade administrativa, em face de sua
vinculação ao texto legal, apreciar questões de ordem constitucional ou doutrinária,
competindo-lhe tão somente aplicar o direito tributário positivo.
5. Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142 do CTN, a autoridade
fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando
impedida de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas
na impugnação em exame. Compete ao julgador administrativo simplesmente seguir a
lei e obrigar seu cumprimento, cabendo ainda citar que tal entendimento é, inclusive,
objeto de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda, conforme segue:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.169 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000134/2009-04

6. Tal determinação encontra-se inserida no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Processo Administrativo Fiscal (PAF):
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.” (grifou-
se) (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
7. O julgador administrativo, nesta instância, deve estrita observância, inclusive, aos
atos expedidos pela Receita Federal (tal qual a Instrução Normativa SRF no 71, de
2001), consoante estabelece o art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que
“Disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita
Federal de Julgamento (DRJ)”.
Mérito
8. A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, determina, em seu art. 16, que: “Compete à
Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo
e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável”.
9. Por sua vez, a Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, impõe as sanções para
descumprimento das obrigações exigidas nos termos acima:
“Art.57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes
penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
........” (grifou-se)
10. Com base no art. 16 da Lei n° 9.779, de 1999, a Receita Federal instituiu, através da
Instrução Normativa SRF no 71, de 2001, obrigação acessória (entrega da DIF – Papel
Imune) para as empresas incluídas no registro especial para estabelecimentos que
realizem operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.
Assim dispõe o ato, com alterações da Instrução Normativa SRF n° 101, de 21 de
dezembro de 2001 e Instrução Normativa SRF n° 134, de 8 de fevereiro de 2002:
“Art. 1o Os fabricantes, os distribuidores, os importadores, as empresas
jornalísticas ou editoras e as gráficas que realizarem operações com papel
destinado à impressão de livros, jornais e periódicos estão obrigados à
inscrição no registro especial instituído pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.593, de
21 de dezembro de 1977, não podendo promover o despacho aduaneiro, a
aquisição, a utilização ou a comercialização do referido papel sem prévia
satisfação dessa exigência.
§ 1o A concessão do registro especial dar-se-á por estabelecimento, de acordo
com a atividade desenvolvida, e será específico para:
...........
I – fabricante de papel (FP);
II – usuário empresa jornalística ou editora que explore a indústria de livro,
jornal ou periódicos (UP);
III – importador (IP);
IV – distribuidor (DP);
V – gráfica – impressor de livros jornais e periódicos, que recebe papel de
terceiros ou o adquire com imunidade tributária (GP). ( Redação dada pela IN
SRF 101, de 21/12/2001 )
.........
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.169 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000134/2009-04

Art. 10. Fica instituída a Declaração Especial de Informações Relativas ao
Controle do Papel Imune (DIF – Papel Imune), cuja apresentação é obrigatória
para as pessoas jurídicas de que trata o art. 1o.
Art. 11. A DIF – Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia útil dos
meses de janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos trimestres civis
imediatamente anteriores, em meio magnético, mediante a utilização de
aplicativo a ser disponibilizado pela SRF.
........
Art. 12. A não apresentação da DIF – Papel Imune, nos prazos estabelecidos no
artigo anterior, enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 57 da Medida
Provisória no 2.15834, de 27 de julho de 2001.
..........” (grifou-se)
11. Ainda, segundo o parágrafo único da Instrução Normativa SRF no 159, de
16.05.2002, que aprovou o programa da DIF – Papel Imune, versão 1.0, a apresentação
do documento “é obrigatória, independente de ter havido ou não operação com papel
imune no período”.
12. Dessa forma, está clara a obrigação de entrega da DIF para as empresas incluídas no
Registro, ainda que não tenha havido operação com o papel imune no período, bem
como o fato da multa prevista no art. 57 da MP n° 2.158-34, de 2001, base legal do art.
505 do Ripi/2002, ser aplicável nos casos de atraso da entrega da declaração.
13. Consultando no Diário Oficial da União (DOU) os registros da empresa, localizou-
se aquele vigente na época dos fatos, publicado na Sessão 1 do DOU 27.03.2001, fl. 38:
“ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 31, DE 22 DE MARÇO DE 2002
Registro especial estabelecimento usuário de papel (UP).
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU/SP, no uso das
atribuições previstas (...), declara:
Art. 1o Inscrito no Registro Especial instituído pelo art. 1o do Decreto-lei no
1.593, de 21 de dezembro de 1977, sob o número UP - 08103/033, o
estabelecimento editorial da entidade FUNDAÇÃO VERITAS, CNPJ no
59.995.621/0001-03, situado à Rua Ir. Arminda, no 10-50, Jardim Panorama,
Bauru/SP., como USUÁRIO DE PAPEL (UP), de acordo com o art. 1o,
parágrafo 1o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no 71, de 24 de agosto de
2001.
..............” (grifou-se)
14. Atualmente a impugnante possui outro registro, nos termos da Lei no 11.945, de
2010, e Instrução Normativa SRF no 976, de 07.12.2009, também na categoria UP,
concedido através do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO no 45, de 29.06.2010,
publicado no DOU de 01.07.2010 Sessão 1, fls. 114/115.
15. Assim, são improcedentes os argumentos de que a pessoa jurídica não adquiriu
papel desde período muito anterior ao objeto no auto e de não dispor de parque gráfico,
uma vez que a mesma não registrada como gráfica e sim como usuária de papel.
16. Quanto à forma de cálculo da multa, a impugnante defende que a mesma deveria
incidir uma única vez por mês de atraso e não da forma cumulativa, tal qual foi feito no
auto.
17. Analisando-se os autos, constata-se que o lançamento da multa foi efetuado com
base no inciso I do caput do art. 57 da MP 2.158-33, de 2001, transcrito no item 9
acima, que estabelece claramente a penalidade pecuniária de R$ 5.000,00 por mês-
calendário de descumprimento da obrigação acessória, ou seja por mês de atraso na
entrega da DIF – Papel Imune. Dessa forma, estava correto o lançamento efetuado.
18. Entretanto, no período que decorreu entre a lavratura do auto de infração e o
presente julgamento, foi publicada a Medida Provisória (MP) no 451, de 16 de
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.169 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000134/2009-04

dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009,
que passou a prescrever penalidade menos severa para a infração que deu causa ao
lançamento impugnado, conforme abaixo:
“Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil a
pessoa jurídica que:
.........
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste artigo
sujeitará a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I - 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não superior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), do valor das operações com papel imune omitidas ou
apresentadas de forma inexata ou incompleta; e
II – de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, independentemente da sanção prevista no
inciso I deste artigo, se as informações não forem apresentadas no prazo estabelecido.
........
§ 5o Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de
ofício, a multa de que trata o inciso II do § 4 o deste artigo será reduzida à metade..”
19. Da leitura do dispositivo legal acima, depreende-se que a penalidade incidente sobre
a infração, prevista no art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, no valor de R$ 5.000,00,
cumulativamente, por mês-calendário de atraso na entrega, foi, a partir de 16.12.2008,
reduzida para R$ 5.000,00 uma única vez.
20. Tratando-se de processo administrativo pendente de julgamento, é forçoso aplicar ao
caso o princípio da retroatividade benigna, estatuído no art. 106 do CTN:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
....
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
......
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
21. Como as DIF não foram entregues antes do procedimento de fiscalização, não há
que se conceder a redução de 50%, prevista para o caso de procedimento espontâneo.
Destarte, a multa aplicada em face da falta de tempestiva entrega da declaração deve ter
seu montante reduzido para R$ 5.000,00, uma única vez. Em se tratando de dezesseis
períodos lançados, conforme demonstrativo de fl. 112, a multa lançada ficaria em: 16 X
R$ 5.000,00 = R$ 80.000,00.
Conclusão
22. Diante do exposto, vota-se pela procedência parcial da impugnação apresentada,
devendo ser reduzida para R$ 80.000,00 a multa aplicada por força do princípio da
retroatividade benigna, estatuído no art. 106 do CTN.
Por todo exposto, voto no sentido de: a) não conhecer do Recurso de Ofício, em
face do limite de alçada; b) não conhecer de parte do Recurso Voluntário em face do enunciado
de súmula 02 do CARF, e na parte conhecida negar-lhe provimento, mantendo inalterada a
decisão proferida pela DRJ.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.169 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000134/2009-04

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital